Tribunal: STF
Processo: AC 3474
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE DESTRANCAMENTO E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.